Tribunal: TJPA
Processo: 0003269-32.2019.8.14.0029
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0003269-32.2019.8.14.0029
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO
COMARCA: MARACANÃ/PA (VARA ÚNICA)
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ (PROMOTOR DE JUSTIÇA EDUARDO JOSÉ FALESI DO NASCIMENTO)
RECORRIDO: ROBERTO JUNIOR PINHEIRO SANTA BRIGIDA -ADVOGADOS DORIVALDO DE ALMEIDA BELÉM (OAB/PA Nº 3.555); EVELYNN OLIVEIRA DA SILVA (OAB/PA Nº 28.800-B) E MICHELE ANDREA TAVARES BELÉM (OAB/PA Nº 15.873)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
EMENTA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA, MEDIANTE O CUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDENTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1.
Não deve ser decretada a custódia cautelar quando devidamente fundamentada, pelo magistrado de 1º grau, sua desnecessidade, mormente considerando que o recorrido se encontra solto, mediante o cumprimento de medidas alternativas, há mais 09 meses, inexistindo qualquer informação nos autos acerca de seu envolvimento em delitos posteriores à concessão de sua liberdade, ou, que esteja tumultuando a instrução do feito, tampouco, que tenha se comportado de forma a demonstrar intenção de fugir.
2
. Recurso conhecido e não provido.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da 2ª Turma de Direito Penal, conhecer do recurso, porém negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2º Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de agosto de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém, 17 de agosto de 2020.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0003269-32.2019.8.14.0029
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO
COMARCA: MARACANÃ/PA (VARA ÚNICA)
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ (PROMOTOR DE JUSTIÇA EDUARDO JOSÉ FALESI DO NASCIMENTO)
RECORRIDO:
ROBERTO JUNIOR PINHEIRO SANTA BRIGIDA -ADVOGADOS DORIVALDO DE ALMEIDA BELÉM (OAB/PA Nº 3.555); EVELYNN OLIVEIRA DA SILVA (OAB/PA Nº 28.800-B) E MICHELE ANDREA TAVARES BELÉM (OAB/PA Nº 15.873)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
Ministério Público do Estado do Pará
, por intermédio do Promotor de Justiça
Eduardo José Falesi do Nascimento
, contra decisão exarada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Maracanã/PA, que substituiu a prisão preventiva por medidas cautelares diversas do recorrido
Roberto Junior Pinheiro Santa Brígida
, preso em flagrante delito e denunciado pela prática do crime tipificado no art. 33 da Lei de Drogas.

Extrai-se dos autos, que, na data de 26/09/2019, o acusado foi surpreendido por uma equipe de policiais civis, que bateram a sua porta munidos de um mandado de busca e apreensão, ocasião em que permitiu que os agentes fizessem a vistoria em sua residência, e, nessa oportunidade, teriam sido encontradas duas porções de substância popularmente conhecida como ¿
maconha
¿¿.

Em suas razões, sustenta o
Parquet
, em apertada síntese, que, não obstante a periculosidade do acusado estar evidenciada nos autos, o Juízo
a quo
, equivocadamente, concedeu a este liberdade provisória, mediante o cumprimento de medidas cautelares alternativas, razão pela qual pleiteia o conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja decretada, novamente, sua prisão preventiva.

Por sua vez, o recorrido apresentou suas contrarrazões, postulando o não provimento do recurso em sentido estrito.

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida.

O Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo, manifestando na condição de
custos legis,
opina pelo
conhecimento e desprovimento do recurso
, com o fito de que seja mantida a liberdade provisória, em favor do recorrido.

É o relatório.
VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Em que pese os argumentos expedidos pelo Ministério Público de 1º Grau, tenho que, da mesma forma como entendeu o digno Procurador de Justiça,
deve ser julgado desprovido o recurso.

Justifico.

Inicialmente, de modo a introduzir o exame de mérito, transcrevo o teor da decisão em exame, proferida pelo Juiz de Direito Francisco Roberto Macedo de Souza e, posteriormente, mantida pelo mesmo magistrado - titular da Vara Única da Comarca de Maracanã/PA,
in verbis:

¿DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
(1º) Processo nº 0003269-32.2019.814.0029 - Pedido de Revogação de Prisão Preventiva Requerente: ROBERTO JÚNIOR PINHEIRO SANTA BRÍGIDA Advogada: Dra. Michele Andrea Belém, OAB/PA 15.873
(2º) Processo nº 0003247-71.2019.814.0029 - Autos de Prisão em Flagrante Demandado: ROBERTO JÚNIOR PINHEIRO SANTA BRÍGIDA Capitulação Penal provisória: Art. 33, caput, da Lei 11.343/2006
(3º) DECISÃO INTERLOCUTÓRIA/ MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR E PESSOAL - Processo nº 0002107-02.2019.814.0029
Representação pela expedição de mandados de busca e apreensão pessoal e domiciliar Solicitantes: Dr. Augusto Lobato Potiguar e Dr. Jarson Joel Santos da Silva, Delegados de Polícia Civil vinculados à DENARC - Divisão Estadual de Narcóticos Capitulação Penal Provisória: Crime de tráfico de entorpecentes (caput do art. 33, da Lei 11.343/2006)
Em 26.09.2019 este Juízo homologou o flagrante objeto do 2º processo epigrafado, convertendo-o em prisão preventiva, encontrando-se o réu custodiado.
A conversão da prisão em flagrante em preventiva teve a seguinte motivação:
Abre aspas
Não há dúvida quanto à existência do crime e da autoria já que a prisão foi em flagrante e as testemunhas apontam os acusados.
Observo que já havia investigação em face do acusado pela prática do crime de tráfico. Com o cumprimento da medida, tal situação encontra-se, aparentemente comprovada, já que foi encontrado no endereço quase 400g de maconha, demonstrando que o acusado não seria pequeno traficante, mas sim mediano.
Fecha aspas
Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público pugnou pela manutenção da custódia, ao entendimento de não haver elementos concretos de que com a liberdade o requerente não retornará de imediato à prática delituosa ou mesmo não venha a evadir-se e, consequentemente, prejudicar sobremaneira a instrução processual criminal, ou ainda, a própria aplicabilidade da lei penal, arrematando com a lembrança de que fora apreendida uma expressiva quantidade de substância entorpecente.
No 3º processo epigrafado,
expedi mandado de busca e apreensão para nada menos do que 22 alvos, tendo assentado que, como juiz de Maracanã que sou, há mais de 11 anos, tenho conhecimento de todos os demandados, a maioria deles com passagem criminal, inclusive por tráfico de drogas, alguns com condenação transitada em julgado, exceção para o demandado, sendo esta a primeira vez que teria sido pego com drogas.
Ora, bem sei que o tráfico de droga que impera em Maracanã não é de maconha, mas de cocaína e oxi, no mínimo. Apesar do louvável esforço da Polícia Militar na campanha que empreendeu em Maracanã para inibir o tráfico de drogas, a missão não foi nada exitosa, o que digo com muito pesar, conquanto, dos 22 alvos, somente se obteve sucesso em um deles, com a apreensão de maconha,
o que na ótica do juiz que homologou o flagrante faz do demandado um traficante de perfil mediano e, segundo o Promotor de Justiça que se manifestou contrariamente à liberdade do demandado, a quantidade de substância entorpecente apreendida foi expressiva.
Não sei que parâmetros o juiz que homologou o flagrante e o Promotor de Justiça que emitiu parecer no pedido de liberdade do demandado usaram para concluir que 400 gramas de maconha torna uma pessoa traficante de perfil mediano, tão pouco que 400 gramas de maconha corresponda a uma quantidade expressiva de droga. Em todo caso, não me privo de manifestar o meu entendimento de que 400 gramas de maconha é algo totalmente diverso, não só em substância ou em proveito econômico-financeiro, mas, sobretudo em efeitos sobre o consumidor, em relação a 400 gramas de cocaína ou de óxi ou outra droga que entendo mais severa do que esta, como e o caso do craque
,
Vale lembrar que a quantidade da droga apreendida é apenas um dos aspectos a considerar em um pedido de liberdade, de sorte que uma quantidade de droga, ainda que não possa ser considerada inexpressiva, por si só, não pode alicerçar uma decisão de restrição da liberdade, devendo-se fundamentar de forma concreta que a droga pode ser considerada um óbice à liberdade no que respeita ao seu potencial combinado com a quantidade.
Note-se que segundo os policiais que participaram da missão, a droga foi encontrada dentro do guarda-roupas, no meio das roupas do demandando, sendo duas porções de maconha. Porém,
nada foi encontrado no local de apetrechos para transformar tal droga para a forma comerciável.
Sobre as condições pessoais do réu, tenho que ele é primário, não registrando antecedentes criminais, tendo ocupação lícita, e, a princípio, não há indicativos de que participe de organização criminosa, a julgar pelo fato da autoridade Policial haver lavrado o flagrante apenas pelo crime do caput, do art. 33, da Lei antidrogas, sendo estes apenas alguns dos parâmetros que podem ser considerados em um pedido de revogação de prisão preventiva, não se podendo esquecer que abundam decisões no sentido de que os mesmos, vistos de forma isolada, não se prestam a lastrear um decreto de liberdade, se presentes estão os requisitos autorizadores da prisão preventiva.
Em adição, cumpre-me expor que doutrina e jurisprudência têm sido uníssonas no sentido de que,
caso não tenha sido demonstrada a real indispensabilidade da medida constritiva, as condições subjetivas favoráveis do requerente devem ser devidamente valoradas.
Não tenho como concordar com a assertiva do representante do Ministério Público, em seu parecer, de não haver elementos concretos de que com a liberdade o requerente não retornará de imediato à prática delituosa ou que não venha a evadir-se, pois, para concordar com ela, também teria de concordar que
nos autos também não há elementos concretos de que, ao contrário, se solto, o requerente volte a delinquir de imediato, lembrando que o magistrado não pode se exonerar do dever de indicar circunstâncias específicas do caso examinado que amparem o prognóstico de que o demandado voltará a delinquir ou que irá perturbar a instrução, ou ainda, que irá se furtar à aplicação da lei penal, se posto em liberdade.
No meu entender, não resta patente a necessidade de segregação cautelar, como também nada vejo a sinalizar que o requerente/demandado, se posto em liberdade, venha a colocar em risco a ordem pública ou cause óbice à aplicação da lei penal
, cabendo-me expor que a perturbação a que me refiro é inerente a qualquer crime, pois, certamente, se não houve alguma perturbação, nem de crime se estaria falando.
Nessa toada, não vejo necessária a manutenção da prisão do demandado, a despeito de entender que o processo deva continuar, podendo o réu responder a eventual ação penal proposta pelo Ministério Público em liberdade.
De se lembrar que, para ser posto em liberdade, o demandado assumirá compromissos, e ficará ciente de que a violação a qualquer um deles importará a decretação de sua prisão.
Considerando as condições atuais, penso que se o requerente for condenado em eventual ação penal que venha a ser manejada a seu desfavor pelo Ministério Público, a tendência será a conversão da pena corporal em restritiva de direitos.
Nesse contexto, creio que, in casu, a aplicação de medidas cautelares, ao invés da segregação, seja o melhor encaminhamento da situação neste momento, dentro do espírito das disposições dos artigos 282 e 319, do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei 12.403/2011.
Ante essas considerações, mantenho a decisão de recebimento e homologação do flagrante, revogando, porém, a prisão preventiva decretada, substituindo-a por medida cautelares diversas da custódia, determinando que a favor do demandado/requerente, ROBERTO JÚNIOR PINHEIRO SANTA BRÍGIDA, seja expedido alvará soltura, devendo apresentar em Juízo para assinar termo de compromisso tão logo seja posto em liberdade
¿. (grifei).
------------------------------------------------------------------------------
¿Em decisão Interlocutória de fls. 51/52, datada de 03.10.2019, nos autos do processo epigrafado,
concedi liberdade ao ora recorrido, mediante a substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão, conforme termo de compromisso e alvará de soltura de fls. 53
.
O Órgão do Ministério Público oficiante na Promotoria de Justiça desta Comarca interpôs recurso em sentido estrito da referida decisão
, no que concerne à liberdade do demandado, pedindo a reforma da mesma para o fim de seu retorno ao cárcere.
Instada a se manifestar, a douta Defesa pugnou pelo improvimento do recurso.
É o relatório. Decido.
O douto Promotor de Justiça, ora recorrente, afirma em suas razões que: a) tal delito gera enorme sentimento de repulsa - e tal fato não pode ser considerado como abstrato, posto que é algo de concreto para as peculiaridades do Município de Maracanã - e, justamente por ferir as regras éticas mínimas de convivência e de paz social; b) à necessidade de preservação de uma instrução processual criminal livre de contaminações exteriores, tal situação exsurge a partir do momento em que com a soltura do recorrido, dificilmente haverá uma persecução judicial livre de interferências externas; c) havendo um forte conjunto probatório de indícios concretos e condizentes com as razões recursais levantadas, enseja-se a restauração da situação pretérita se manter-se provisoriamente preso o recorrido, para que se tenha a garantia da ordem pública e seja, minimamente, assegurada nesta fase preliminar a instrução criminal.
Acrescenta o Parquet, recorrente, que há elementos comprobatórios sustentáveis fática e juridicamente que impõem a necessidade de promover a segregação provisória do recorrido, eis que o modus operandi da conduta delituosa a si imputada é de grave repercussão na sociedade local - que diga-se de passagem não é nenhuma metrópole -, ainda mais quando afronta-se o próprio aparato estatal da segurança pública já escasso.
A Defesa sustenta que: a) a droga apresentada não era do ora recorrido e o mesmo não sabe o porquê de a Polícia estar afirmando que a encontrou em seu guarda-roupas, acreditando que seja uma justificava para a operação policial; b) se a droga tivesse mesmo sido encontrada em seu poder, isso não o torna um traficante sequer de pequeno porte, até porque as porções apresentadas não estavam embaladas para venda, e não havia qualquer outro sinal de mercancia; c) ao afirmar que a liberdade do recorrido poderá interferir na persecução judicial, o parquet equivoca-se completamente, uma vez que o crime pelo qual foi preso em suposto flagrante não necessita de nenhuma outra prova posterior, e as testemunhas, como de praxe, são somente os policiais que lhe prenderam, e que certamente, não se amedrontam com a sua soltura; d) o Ministério Público ainda argumenta como se a prisão do indiciado fosse a regra, o que é totalmente contrário à legislação pátria, especialmente à Constituição Federal, que garante ao acusado a presunção de não-culpabilidade (art. 5º, LXVI); e) a prisão preventiva é medida cautelar e como tal é absolutamente instrumental, ou seja, presta-se, tão somente, para servir de meio e garantir a efetividade do processo de conhecimento. Não se pode perseguir através dela, qualquer finalidade repressiva ou retributiva que são inerentes à prisão definitiva, fruto de uma sentença condenatória; f) em respeito ao princípio constitucional da não culpabilidade, o acusado de um crime só ficará preso provisoriamente se houver nos autos fatos concretos que indiquem essa necessidade e diga-se, por oportuno, que ausente tal necessidade no caso sub examen; g) à evidencia, portanto, que a prisão cautelar, para não se constituir em verdadeira antecipação da pena, só deve ser decretada ou subsistir quando realmente houver necessidade de se resguardar o processo e não houver jeito de o acusado permanecer em liberdade, o que não é, verdadeiramente a hipótese do vertente caso.
Não assiste razão ao Ministério Público, recorrente, em suas colocações, que distorce a realidade para querer fazer crer que este Juízo tenha concedido liberdade plena ao demandado, ROBERTO JUNIOR PINHEIRO SANTA BRIGIDA, como se tivesse dado o caso por encerrado, sem nenhuma continuidade procedimental e nenhum consequência para o recorrido.
Equivoca-se o douto representante do Ministério Público, ora recorrente.
Na verdade, o que fiz, com a decisão combatida, foi tão somente permitir que o demandado, por enquanto, permaneça livre, respondendo nessa condição as imputações que a ele assacadas.
Quando uso a expressão por enquanto refiro-me ao fato do recorrido haver assinado termo de compromisso para ser posto em liberdade, em que ficou ciente de que qualquer violação a uma das cláusulas desse termo poderá ensejar seu retorno ao cárcere.
Na verdade, o recorrente já inicia sua peça recursal de forma equivocada, se reportando à ação penal publica incondicionada, que àquela ocasião sequer havia sido intentada, valendo lembrar que a ação penal correspondente a este crime somente foi intentada em 03.12.2019, enquanto que o este recurso em sentido estrito ingressou em 15.10.2019. Disse ainda ser necessário fazer um breve introito da situação pessoal do recorrido, mas assim não procedeu.
A falta de fundamentação hábil é marca registrada neste recurso, pois, logo no início da peça inaugural, o recorrente traz por fundamento ao mesmo os relatos dos policiais militares que participaram da operação policial, caracterizando-os como contundentes para a caracterização do crime de tráfico de drogas. Vale recordar que o objetivo do recorrido com este recurso é o retorno do recorrido ao cárcere. Primeiramente, chamo a atenção para o fato de que os relatos não se de policiais militares e sim de policiais civis, sendo dois investigadores de polícia e um escrivão. Essa ressalva deve ser feita porque, como será visto adiante, o recorrente invoca como fundamento para o provimento de seu recurso a necessidade de se prestigiar o trabalho da Polícia Militar local, por ser pequeno o efetivo desta Comarca.
De fato, os depoimentos desses policiais civis (e não militares) serviram de fundamento para o recebimento do flagrante, tanto assim que o homologuei. Mas, não me pareceram suficientes para deixar o recorrido custodiado, quando analisei as suas condições pessoais e as circunstâncias do crime, como o tipo da droga, onde a droga foi encontrada e como estava acondicionada, dentre outros pormenores.
Na decisão que concedi a expedição de mandados de busca e apreensão disse Que conhecia todos os alvos e que a maioria deles tinha passagem criminal, inclusive por tráfico de drogas, alguns até com condenação transitada em julgado, estando ROBERTO JUNIOR PINHEIRO SANTA BRIGIDA na minoria, pois, não ostenta antecedentes criminais e nunca foi preso ou teve mandado de prisão ou de busca e apreensão expedido contra ele, sendo esta a primeira ocorrência dessa natureza.
Ressalto que quando me referi a conhecer todos e a maioria com antecedente criminal, inclusive por tráfico de drogas, estava me referindo às drogas conhecidas por cocaína e oxi, tendo sido uma surpresa para mim que tivessem encontrado maconha na casa do demandado. Não estou minimizando o poder destrutivo da droga maconha ou que a mesma também não seja comercializada por traficantes ou que provoque danos ao ser humano que a consuma.

O que estou afirmando é que na minha decisão determinando a expedição de mandados de busca e apreensão, e por já conhecer o histórico dos alvos, não esperei que a mal sucedida missão, realizada pela equipe do DENARC e não pelos policiais militares de Maracanã, como disse o recorrente, fosse resultar numa única apreensão, e de maconha, sem que houvesse contexto para afirmar que tal maconha se destinava à comercialização.

Por isso mesmo, e em respeito ao trabalho da Polícia, mantive o flagrante, mas permiti ao demandado que se defendesse em liberdade.
Veja-se, ainda, que o fato do juiz conceder liberdade provisória compromissada não pode significar jamais desprestígio àqueles que efetuaram a prisão. Por outro lado, o prestígio ou desprestígio à Polícia, com relação ao fato de haver efetuado uma prisão, não pode servir de parâmetro nem para a concessão de liberdade e nem para a manutenção da custódia, como assim o quer o recorrente.
Em todos os recursos em sentido estrito que tem intentado contra as minhas decisões, o recorrente, douto Promotor de Justiça, Exmº Sr. Dr. Eduardo José Falesi do Nascimento, se utiliza de linguagem poética para se referir à cidade de Maracanã como calma e pacata, um verdadeiro paraíso de tranquilidade, imputando ao recorrido (de cada uma das decisões que ele ataca) a razão de Maracanã ter caído em desgraça, transformando-se nunca Cidade intranquila, apenas pelo fato de alguém, no caso, o recorrido, haver sido preso com algumas petecas de oxi ou cocaína ou gramas ou cigarros de maconha.
Falar nesses termos, e me desculpe o recorrente, é desconhecer a realidade de Maracanã, que de pacata e tranquila não tem nada e
só não vê assim que não quer. Não estou dizendo que Maracanã seja um inferno insuportável para se viver, e tão pouco que seja um oásis de prosperidade, harmonia, paz, amor, tranquilidade e felicidade. É porém, como outras cidades de seu porte, da região do salgado (nordeste do Pará), que igualmente vivem de recursos públicos (FPM, na quase totalidade), repleta de mazelas sociais,
proporcionadas pelo exacerbado tráfico de drogas que aqui se pratica.
Qualquer despacho meu com relação ao crime de tráfico de drogas, desde que cheguei aqui, em 2008, reporto-me a uma família que mora em um bairro chamado Bocal, que detém a hegemonia do tráfico de drogas na Cidade, e mesmo presos, os membros dessa família conseguem comandar o tráfico de drogas em Maracanã de dentro dos presídios. E quando retornam a Maracanã, seja para prosseguir no cumprimento da pena em regime aberto, seja em saída temporária, ostentam e mostram que mesmo estando presos progrediram financeiramente, tanto assim que compram imóveis, carros, motocicletas, isso que se saiba, sem que nenhuma providência seja tomada pelo poder Público de Maracanã para pelo menos inibir esses abusos, que se quer se dá ao trabalho de investigar o aumento vertiginoso de patrimônio de alguém que esteve preso por anos a fio.
Nessa última campanha feita, cujo objetivo seria pelo menos reduzir o tráfico de drogas em Maracanã, a partir de denúncias feitas diretamente a mim, por diversas pessoas, fui pessoalmente à DENARC, em Belém, para solicitar essa operação, no que fui muito bem atendido, tendo deixado claro ao Sr. Delegado responsável pela condução da operação, que a dita família moradora do Bocal, responsável pela a quase totalidade do tráfico de drogas que impera em Maracanã, consegue se blindar contra as investidas policiais, não tendo sido essa última operação exceção à regra, tanto assim, que nenhum alvo do Bocal foi atingido, valendo ressaltar que tirante o recorrido e os nacionais Rafael de Souza Cruz - Derrer e Adrialdo José da Silva Monteiro -Fit, os demais alvos são todos do Bocal.
Ao emitir parecer sobre o pedido de revogação de prisão preventiva formulado pelo recorrido, o recorrente assentou: É de se destacar que nessa fase processual, não se averigua a responsabilidade penal do autor do fato, ou seja, sobre a culpabilidade, haja vista ser a sentença a fase processual adequada para tanto. Logo, devem ser analisados se presentes ou não os requisitos da custódia cautelar elencados na norma processual retro transcrita. E complementa, antes de se manifestar contrariamente ao pedido de revogação de prisão preventiva do recorrido: Assim, levando-se em consideração o que fora descrito alhures e a expressiva quantidade de substância entorpecente apreendida, torna-se necessária a manutenção da prisão como forma de se preservar não só a ordem pública, mas, ainda, a aplicabilidade da lei penal.
O que noto na transcrição acima é uma verdadeira incoerência do recorrente ao dizer que nessa fase processual não se analisa responsabilidade ou culpabilidade do demandado, mas é exatamente com isso, ou seja, responsabilidade ou culpabilidade do demandado, que fundamenta seu parecer contrário à liberdade. Logo em seguida, o recorrente, sem mencionar parâmetro doutrinário ou jurisprudência correlata, reporta-se aos poucos menos de 400 gramas de maconha prensada como expressiva quantidade de substância entorpecente.
A defesa que ora estou fazendo da minha decisão, de concessão de liberdade ao recorrido, é extremamente necessária, pelo menos para mim, pois, estou respondendo a uma reclamação na 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça e mais duas reclamações na Corregedoria de Justiça, todas intentadas pelo mesmo recorrente, o douto Promotor de Justiça, Exmº Sr. Dr. Eduardo José Falesi do Nascimento, originárias da concessão de liberdade a um réu, após quase dois meses de prisão provisória, em que o recorrente após assacar várias acusações contra a minha pessoa, no recurso em sentido estrito, como que eu prestigiei e premiei aquele recorrido, afirmou que o crime de tráfico de drogas por ele cometido havia gerado grande repercussão local em uma cidade pequena, onde o clamor público é latente, tendo a Exma. Sra. Desembargadora relatora do processo que deu origem ao Acórdão 200.909 fundamentado sua decisão nessa assertiva do recorrente, e mais, que eu, magistrado a quo, havia mantido a decisão por seus próprios fundamentos, o que não é verdade, pois, rebati todos os pontos mencionados pelo recorrente em seu recurso, na decisão de sustentação.
No presente recurso, mutatis mutandi, a situação não diferente, pois, o recorrente já inicia seu petitório afirmando que eu, de forma surpreendente substitui a custódia do recorrido por medidas cautelares diversas, o que não é verdade, pois, a minha decisão de concessão de liberdade ao recorrido está devidamente fundamentada, não havendo o que se falar em surpresa.
Aproveito o ensejo para dizer que no dia em que não puder decidir ou ter de decidir de acordo com a vontade do Ministério Público ou de qualquer outro agente, porque aquele ou esse acha que é o correto, que é dono da verdade e não traz fundamentação hábil para seu ponto de vista, tenha-se certeza que abandonei a magistratura. Assim, estou sendo enfático para que não se diga lá na frente que não rebati esses pontos do recorrente em seu recurso infundado.
Outro ponto que vou rebater enfaticamente é a passagem em que o recorrente afirma, sem apresentar nenhuma fundamentação, que eu, magistrado a quo, a despeito da presença dos requisitos para a manutenção da custódia, concedi liberdade ao recorrido. Como disse, além do recorrente não haver fundamentado esse seu ponto de vista, na decisão em que concedi liberdade ao recorrido, a fundamentei, como é meu dever, além de haver lembrado que com o advento da Lei 12.403/2011, a prisão preventiva passou a ser a última medida a ser adotada, somente se justificando em casos excepcionais.
Ora, por óbvio que o fato do recorrente apenas jogar no papel, que a tudo aguenta, sem trazer uma fundamentação, por mínima que seja, não poderá ser considerada hábil pelo julgador ao fim que se propõe. E assim estou me expressando na tentativa de fugir do que me ocorreu em relação ao Acórdão 200.909. No caso vertente, o recorrido afirma, mais uma vez sem nenhuma fundamentação, que há necessidade de se retornar o recorrido ao cárcere ... eis que o modus operandi da conduta delituosa imputada é de grave repercussão na sociedade local - que, diga-se de passagem, não é nenhuma metrópole -, ainda mais quando afronta o próprio aparato estatal da segurança pública já escasso. Adiante diz que o crime cometido pelo recorrido gerou enorme sentimento de repulsa, sobretudo para as peculiaridades do município de Maracanã, por ferir as regras éticas mínimas de convivência e de paz social. E fecha as suas colocações, também sem nenhuma fundamentação, afirmando que o recorrido praticou um crime que vem tomando as ruas da outrora pacata cidade de Maracanã e que se permanecer livre representará sensação de impunidade incentivadora da prática desse tipo de crime.
Mais uma vez, tenho de ser enfático nas minhas colocações de defesa da minha decisão impugnada, para que as palavras do recorrente, só porque ele as lançou no papel, sejam tomadas por expressão da verdade absoluta, como ocorreu com relação ao Acórdão 200.909.
Como já tive a oportunidade de dizer atrás, desde que cheguei aqui, em 2008, que Maracanã já era corroída pelo tráfico de drogas, pois, não fosse assim, não teria tomado a dianteira para me socorrer da Polícia Civil do Estado, através da delegacia especializada, para combater tal prática, que o então Delegado de Polícia Civil de Maracanã, Dr. Ronaldo Hélio, chamava de herança maldita, referindo-se ao trafico de droga exercido por aquela família moradora do bairro do Bocal, valendo lembrar, dentre outras incursões, a nível local, para coibir o tráfico de drogas em Maracanã, a Operação Cobaúba, a Operação Ogiva, a Operação Jupará, e em curso, a Operação Sorte Grande. Note-se que, segundo os autos, estando o processamento ainda em fase embrionária, foram encontras duas porções de maconha no guarda-roupas, no meio das roupas do recorrido. E eu pergunto: a que modus operandi está o recorrente se reportando no cometimento deste crime? Que Cidade pacata é essa com tantas operações empreendidas para inibir o tráfico de drogas, que o próprio recorrente tomou conhecimento, seja emitindo parecer,
seja tomando ciência das decisões correlatas, mas nenhuma delas solicitada por ele, que é promotor de justiça desta Comarca desde junho/2015?
Cumpre-me lembrar que para fundamentar seu recurso, o recorrente trouxe uma jurisprudência de 2009, quando ainda era vigente o art. 44, da Lei 11.343/2006, cuja inconstitucionalidade foi declarada pelo STF. Aliás, tirante as agressões à minha pessoa, e a menção ao fator surpresa, o teor das razões deste recurso é idêntico àquele que deu ensanchas ao Acórdão 200.909.
Por fim, quero deixar claro que todo esse arrazoado é em defesa da minha decisão, ora guerreada, que se tivesse de fazê-la novamente, agora, a faria igual à primeira, pela convicção que tenho que ela está inserta nos mais lídimos princípios de direito e de justiça e calcada na ética cristã-judaica que orienta minhas decisões, e jamais, para premiar, prestigiar, prejudicar, ofender ou beneficiar, nem a mim mesmo, nem a qualquer envolvido e nem a quem quer que seja, muito menos ao recorrente e ao recorrido.
Diante do exposto, mantenho na íntegra a minha decisão que está lançada às fls. 51/52, por seus próprios fundamentos, acrescidos dos esclarecimentos prestados nesta decisão, permanecendo o recorrido em liberdade e sujeito aos compromissos que firmou neste Juízo.
Intimem-se as partes e após às certificações devidas, remetam-se os autos à Superior Instância, para fins de julgamento do recurso, fazendo-se a juntada de cópia do recurso e desta decisão nos autos do flagrante¿. (grifei).

Da análise da decisão atacada, em conjunto com o
decisum
que a manteve, depreende-se que o MM. Juízo de Direito, considerando favoráveis as condições pessoais do acusado (¿
é primário, não registrando antecedentes criminais, tendo ocupação lícita, e, a princípio, não há indicativos de que participe de organização criminosa, a julgar pelo fato da autoridade Policial haver lavrado o flagrante apenas pelo crime do caput, do art. 33, da Lei antidrogas
¿) e não

vislumbrando

necessidade e

razoabilidade na manutenção de sua prisão preventiva, decidiu, com base em extensa fundamentação, conceder liberdade provisória ao réu, impondo-lhe medidas cautelares alternativas
1
.

No caso, é de se notar, primeiramente, a preocupação que o magistrado de 1º grau possui com o tráfico de drogas, tendo contextualizado a comercialização de drogas no Município de Maracanã/PA, destacando que atua como juiz na região há 11 anos, com pleno conhecimento da família que comanda de dentro dos presídios a comercialização de drogas na localidade, em especial das vulgarmente conhecidas como ¿
cocaína
¿ e ¿
oxi
¿.

Outrossim, consignou, inclusive, que se dirigiu pessoalmente à Delegacia de Polícia para comunicar as denúncias que chegaram ao seu conhecimento, o que culminou com sua expedição de diversos mandados de busca e apreensão, com um total de 22 investigados, salientando ter conhecimento de
¿todos os alvos e que a maioria deles tinha passagem criminal, inclusive por tráfico de drogas, alguns até com condenação transitada em julgado,
estando ROBERTO JUNIOR PINHEIRO SANTA BRIGIDA na minoria, pois, não ostenta antecedentes criminais e nunca foi preso ou teve mandado de prisão ou de busca e apreensão expedido contra ele, sendo esta a primeira ocorrência dessa natureza
¿ (destaquei).

Afirmou, ainda, que ¿
quando me referi a conhecer todos e a maioria com antecedente criminal, inclusive por tráfico de drogas, estava me referindo às drogas conhecidas por cocaína e oxi, tendo sido uma surpresa para mim que tivessem encontrado maconha na casa do demandado¿,
bem como que ¿
[n]ão estou minimizando o poder destrutivo da droga maconha ou que a mesma também não seja comercializada por traficantes ou que provoque danos ao ser humano que a consuma. O que estou afirmando é que na minha decisão determinando a expedição de mandados de busca e apreensão, e por já conhecer o histórico dos alvos, não esperei que a mal sucedida missão, realizada pela equipe do DENARC e não pelos policiais militares de Maracanã, como disse o recorrente, fosse resultar numa única apreensão, e de maconha, sem que houvesse contexto para afirmar que tal maconha se destinava à comercialização
¿.

Em verdade, na hipótese sob exame, o Juízo
a quo
levou em consideração diversos fatores para concluir que o requisito, em especial, do
periculum libertatis
não se faz presente, valendo destacar dentre eles os seguintes:
[1]
¿
o tráfico de droga que impera em Maracanã não é de maconha, mas de cocaína e oxi, no mínimo
¿;
[2]

¿400 gramas de maconha é algo totalmente diverso, não só em substância ou em proveito econômico-financeiro, mas, sobretudo em efeitos sobre o consumidor, em relação a 400 gramas de cocaína ou de óxi ou outra droga que entendo mais severa do que esta, como e o caso do craque
¿;
[3]
¿nos autos também não há elementos concretos de que, ao contrário, se solto, o requerente volte a delinquir de imediato, lembrando que o magistrado não pode se exonerar do dever de indicar circunstâncias específicas do caso examinado que amparem o prognóstico de que o demandado voltará a delinquir ou que irá perturbar a instrução, ou ainda, que irá se furtar à aplicação da lei penal, se posto em liberdade¿;
[4]

¿
nada foi encontrado no local de apetrechos para transformar tal droga para a forma comerciável. Mas, não me pareceram suficientes para deixar o recorrido custodiado, quando analisei as suas condições pessoais e as circunstâncias do crime, como o tipo da droga, onde a droga foi encontrada e como estava acondicionada, dentre outros pormenores
¿;
[5]

¿considerando as condições atuais, penso que se o requerente for condenado em eventual ação penal que venha a ser manejada a seu desfavor pelo Ministério Público, a tendência será a conversão da pena corporal em restritiva de direitos¿.

Outrossim, chamo à atenção para o fato do ilícito ter sido, supostamente, praticado na data de 26/09/2019, encontrando-se o réu solto desde o dia 03/10/2019, perfazendo, assim, mais de 09 meses nessa condição
2
,
inexistindo qualquer informação nos autos acerca de seu envolvimento em delitos posteriores à concessão de sua liberdade, ou, que esteja tumultuando a instrução do feito, tampouco, que tenha se comportado de forma a demonstrar intenção em evadir-se, o que só reforça, acertadamente, a posição adotada pelo Juízo
a quo
.

Por oportuno, impõe salientar que, em casos como o ora examinado, a necessidade da prisão como forma de acautelamento da ordem pública é reduzida na medida em que aumenta o tempo desde o cometimento da infração. Em outras palavras, o tempo é fator de normalização da ordem pública, de modo que quanto maior lapso decorrido, menor será a necessidade da prisão preventiva por este fundamento.

Assim, mostrando-se as medidas alternativas impostas suficientes para o acautelamento do feito criminal e, sobretudo da ordem pública, torna-se prescindível a decretação da medida extrema da prisão preventiva, que, como amplamente sabido, não é a regra do processo penal.

Alerte-se, em arremate, como bem apontado na decisão questionada, que a soltura do réu não significa que, necessariamente, responderá a todo processo criminal em liberdade, porquanto, caso venha a ocorrer fatos supervenientes que se enquadrem nas hipóteses em que a lei autoriza a custódia cautelar, o magistrado de 1º grau poderá perfeitamente decretá-la.

Reforçando o exposto, cito,
verbi gratia
, o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça:
¿HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. PROPORCIONALIDADE. ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
ORDEM CONCEDIDA. 1.
A prisão preventiva possui natureza excepcional
, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito - o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas -, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal. 2. A seu turno, a
prisão preventiva somente se sustenta quando, presentes os requisitos constantes do art. 312 do CPP, se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.
3.
O Juízo singular
embasou sua decisão em elementos concretos e idôneos - apreensão de 46,77 g de maconha, de onze cartuchos de espingarda calibre 32, um coldre de couro e o dinheiro -, mas
não demonstrou, satisfatoriamente, a insuficiência de outras medidas menos gravosas que a preventiva
. Isso porque, embora hajam sido encontrados a referida substância entorpecente, as munições e o dinheiro,
considero que outras medidas menos gravosas que a prisão preventiva podem tutelar as exigências cautelares na espécie, especialmente para o objetivo de evitar a prática de novas infrações penais
(art. 282, I, CPP). 4. Ordem concedida para substituir a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP,
sem prejuízo
de fixação de providências diversas que o prudente arbítrio do Juízo natural da causa indicar cabíveis e adequadas, bem como de
nova decretação da prisão preventiva se efetivamente demonstrada sua concreta necessidade
.¿
(STJ - HC: 502145 SP 2019/0093649-6, Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz, Data de Julgamento: 21/05/2019, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 27/05/2019) (grifei).

Destarte, ao menos pelo que consta dos autos, penso que a melhor solução ao caso, no momento, é manter a decisão que, justificadamente, substituiu a segregação preventiva do paciente por medidas cautelares alternativas à prisão.

Pelas razões expostas, acompanhando o parecer do
custos legis
,
conheço do recurso, todavia, nego-lhe provimento, mantendo, integralmente, a decisão recorrida.

Belém, 17 de agosto de 2020.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

1
Termo de Compromisso:

¿COMPROMISSO QUE PRESTA ROBERTO JÚNIOR BRÍGIDA. Que não poderá portar arma, seja de qual tipo for, seja para qual finalidade for, salvo por motivo de trabalho e observadas as cautelas e prescrições legais; que não poderá usar drogas ilícitas; Que deverá recolher-se à sua residência até às 23 horas e nela permanecer para o repouso noturno até pelo menos às 5 horas da manhã do dia seguinte, salvo se por força do ofício ou outro motivo imperioso ou nas ocasiões em que não estiver trabalhando; Que não poderá frequentar e nem permanecer em ambientes onde se forneça, a qualquer título, bebidas alcoólicas, salvo se por motivo profissional; Que deverá comparecer sempre que intimado pela autoridade Policial ou Judicial ou pelo Ministério Público; Que deverá comunicar mudança de endereço, se houver, e o endereço onde poderá ser encontrado; Que não poderá praticar infração penal, ficando ciente de que a violação de qualquer uma das obrigações acima ensejará a imediata decretação de sua prisão. Neste ato, o réu informa que continuará morando no mesmo endereço, aqui em maracanã.¿

2
Abro um parêntese, aqui, para esclarecer que a lamentável demora na tramitação deste recurso em sentido estrito não pode, nem mesmo indiretamente, ser atribuída a este relator, porquanto o feito me veio distribuído somente na data de 18/02/2020, sendo encaminhado no dia seguinte (19/02/2020) ao parecer do
custos legis
, retornando conclusos em 10/07/2020.